Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-42.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001558-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 012.478.781-98 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o
1001558-42.2016.8.11.0003,
por ele proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por centos) do valor atualizado da causa, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
a respeitável sentença merece reparo quanto à improcedência do pedido de danos morais, pois restou comprovado ter o apelante sofrido os danos, por culpa objetiva da instituição ora apelada
”.

Expõe o apelante que “
a recorrida causou danos indenizáveis ao apelante, pois com a má prestação de serviço, acabou que deu causa a um infortúnio, onde com o corte da luz teve perda considerável de todos os alimentos perecíveis que se encontravam em sua geladeira, assim como teve que dispor de um dia de serviço para tentar resolver a questão
”, pugnando, diante dos fatos apresentados, seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada menciona que o infortúnio se deu por negligência do próprio apelante, pugnando
pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1001558-42.2016.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por centos) do valor atualizado da causa, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em 04 de maio de 2016, dirigiu-se ao estabelecimento da apalada a fim de efetuar o pagamento de suas faturas de
internet
, água e energia elétrica.

Aduz que, apenas no dia seguinte, ao ser interrompido o fornecimento de energia elétrica de sua residência, percebeu que foi efetuado em duplicidade o pagamento da fatura de
internet
, não sendo quitada sua fatura de energia elétrica.

Assim, diante dos fatos apresentados, ingressou o autor com a presente demanda, pugnando seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão do infortúnio vivenciado.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, exarando que “
inexistindo prova acerca dos danos materiais e/ou morais alegados, ou mesmo de qualquer conduta ilícita das requerida, diante da fragilidade probatória do feito, mister se faz o indeferimento da pretensão autoral
”.

Ao caso, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

Assim, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a fatura de energia elétrica em referência, de fato, foi apresentada para pagamento. Isso porque, ainda houvesse ocorrido o pagamento em duplicidade da fatura de
internet
, tal fato não comprova que houve a apresentação da fatura de energia para pagamento junto ao estabelecimento da apelada.

Ademais, importa mencionar que, conforme o procedimento de praxe, antecedente ao corte no fornecimento, deveria o autor ser notificado da ausência de pagamento da fatura em referência e, assim, proceder com a quitação da fatura, que evitaria o infortúnio.

Portanto, não restando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e os danos alegados pelo autor, ante a não comprovação de que foi a fatura de energia elétrica apresentada para pagamento, não pode a instituição bancária ser responsabilizada ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021